Tribunal: TJMT
Processo: 1001889-36.2021.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001889-36.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREI ROGER DO AMARAL PINHEIRO - CPF: 034.150.721-00 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NA CONTA DO BENEFICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009.

Não há que se falar em pagamento da diferença da indenização securitária quando a pretensão inicial foi previamente atendida na via administrativa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1001889-36.2021.8.11.0007

APELANTE:

ANDREI ROGER DO AMARAL PINHEIRO

APELADA:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDREI ROGER DO AMARAL PINHEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT,
Dr. Antônio Fabio da Silva Marquezini
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório ajuizada pelo ora apelante em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), atualizado pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, contudo, suspendendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente argui que a sentença ora hostilizada merece reforma, sob a justificativa de que o juízo ignorou o pedido de complementação da perícia suprimindo o seu direito de esclarecer as controvérsias e falta de informações nas respostas da perita em seu laudo médico pericial.

Sustenta que a perita entendeu por somente classificar parte das sequelas, ignorando as demais, pois as lesões do autor são graves e permanentes, sendo classificadas como lesão/fratura dos membros superiores, fratura da clavícula esquerda, fratura da ulna e fratura da diáfise do rádio direito, acarretando deformidades e necessidade de colocação de placas e parafusos, o que o impede de realizar várias tarefas e atividades cotidianas.

Quanto ao ponto, acrescenta que juntou diversos documentos oficiais, inclusive de atendimento médico de quando deu entrada na unidade hospitalar em decorrência do acidente automobilístico, o que corrobora a veracidade do acidente e a lesão sofrida.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para, reformando-se a sentença, sejam os pedidos da inicial julgados totalmente procedentes, invertendo-se, via de consequência, o ônus da sucumbência (Id 124649275).

Contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 124649281).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita, conforme Id 124746159.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANDREI ROGER DO AMARAL PINHEIRO
ajuizou

a presente

ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou improcedente o pedido da inicial, sobrevindo o presente recurso.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelada, em razão do acidente de trânsito ocorrido em
29/12/2017
, que lhe ocasionou
fratura do antebraço direito e clavícula esquerda,
postulando pelo pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório, em razão de sua invalidez.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei n. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Na hipótese, a perícia médica realizada (Id. 124649268) concluiu que o autor possui invalidez parcial e permanente, sendo o comprometimento de 35% no membro superior direito e na clavícula esquerda. Por outro lado, concluiu que não há incapacidade, pois se encontra com os movimentos preservados.

R$ 13.500,00 x 70% x 35%

= R$ 3.307,50

TOTAL

=

R$ 3.307,50

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga ao autor-apelante é de
R$3.307,50 (três mil trezentos e sete reais e cinquenta centavos)
.

Ocorre que, em sede de contestação, preliminarmente, a cia. requerida noticiou que promoveu com o pagamento regular da importância relacionada indenização do seguro, pleiteado pelo autor, inclusive tendo efetuado a transferência bancária em conta de titularidade do próprio na data de
22/11/2018
, sendo o valor ressarcido na ordem de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), conforme se observa do processo administrativo no. 3180379959, acostado na íntegra junto ao Id 124649251.

Tem-se, dessa forma, que não há diferença a ser deduzida, já que devidamente implementada na via administrativa.

Por fim, mas não menos importante, tem-se que tal questão foi muito bem dirimida pela i. Magistrada de piso, pelo que subscrevo seus fundamentos,
ipsis litteris
:

“(...)
Nessa toada, o laudo pericial informou que a invalidez/deformidade que acomete a parte autora é de caráter permanente e parcial, já que houve a perda funcional incompleta em grau de 35%.

Com efeito, o artigo 3o, § 1o, inciso II, da Lei 6.194/74 dispõe que:

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”.

Sobre o tema, “mutatis mutandis”:

“Seguro obrigatório. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito em 15/06/2006. DPVAT. Indenização por invalidez permanente. Reconhecimento de invalidez parcial e permanente,pela seguradora e pagamento, em 16/07/2007. no valor de RS 2. 700.00. já que o dano foi estimado em 20%. segundo a Tabela da Susep. Alegação de invalidez total e permanente e pretensão de receber diferença de indenização. Procedência na origem.Apelação da seguradora. Prescrição trienúria não ocorrente.Incapacidade parcial e permanente (perda parcial do uso de um dos membros inferiores, em grau mínimo, ou seja. 70% X 25%> =17.5%). indenização proporcional ao grau de invalidez.Inteligência do arl. 3". letra b. da Lei 6.194/74. Sentença reformada e ação. agora, julgada improcedente, invertidos os ónus de sucumbência. Recurso provido”. (TJSP, 36a Câmara de Direito Privado, Apelação: 10963720108260281 SP 0001096-37.2010.8.26.0281, Relator: Romeu Ricupero, Julgamento: 28/04/2011).

Dessa forma, o conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com sequela permanente, cujo grau evidenciado foi de 50% x 70% = 35%, visto que na clavícula esquerda não há incapacidade, os movimentos estão preservados completamente.

A parte autora recebeu em sede administrativa o montante de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), portanto, não faz jus a nenhum valor, eis que já o recebeu em sede administrativa.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de eventuais custas processuais a serem verificadas como pendentes e em honorários advocatícios que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, arbitro em R$1.000,00 (mil reais), a serem indexados a partir desta data pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, estando suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 12 da Lei no 1.060/50, por ser beneficiária da justiça gratuita.”

A propósito, trago à colação julgados deste e. Sodalício em casos semelhantes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - AVALIAÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL HABILITADO - EFICÁCIA -

INVALIDEZ E EXTENSÃO DA LESÃO DEVIDAMENTE CONSTATADAS - PRELIMINAR AFASTADA –
INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 -

LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI
-

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – GRADUAÇÃO VERIFICADA – SÚMULA 474 DO STJ – CÁLCULO QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS – QUANRIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Reveste-se de eficácia o laudo médico confeccionado por profissional habilitado que apurou a invalidez da vítima bem como o grau e a extensão de suas lesões, sendo desnecessária complementação da perícia.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação
, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(TJMT RAC 0000889-94.2016.8.11.0006 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INSURGIMENTO QUANTO AO CÁLCULO – INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – LAUDO MÉDICO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – READEQUAÇÃO DO CÁLCULO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA INCAPACIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o arbitramento do valor indenizatório, necessário se mostra que a lesão sofrida seja quantificada quanto ao grau da lesão, segundo a referida tabela. Quando a lesão sofrida pela vítima é parcial, deverá ser utilizada a tabela da SUSEP para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da indenização.
”
(N.U 0006748-41.2018.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE E QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO ATESTADOS EM LAUDO MÉDICO – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela constante da Lei no 11.945/2009, que gradua os percentuais devidos para a indenização securitária em conformidade com as lesões apresentadas pelas vítimas, e observado a quantificação do grau da lesão.
”
(N.U 0000347-33.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada, e diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), observando-se a regra do art. 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022